Tribunal: TJDFT
Processo: 0042504-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042504-61.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADEMIR PERES RODRIGUES, ALCEU WOLFF, ANTONIO DIMAS DA ROCHA CAMARGO, ARI MITSUO UNO, EDIVAN FERNANDES FROTA, HIROJI HIRATA, KYRANA ANASTÁCIO ROCHA, LUIZ CESAR DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERIA, MARIA DE FÁTIMA BELLUCCI CARA DESPACHO O BANCO DO BRASIL S/A pugna pela homologação de autocomposição realizada nos IDs 61253197, 61249955, 61249398 e 61249394. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer em relação aos recorridos ARI MITSUO UNO, MARIA DE FÁTIMA BELLUCCI, ALCEU WOLFF e EDIVAN FERNANDES FROTA, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado em relação aos recorridos acima mencionados e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação aos acordos entabulados. Após, retornem os autos à COREC, tendo em vista a existência de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010